Tribunal: TJMT
Processo: 1033195-52.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033195-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA BASTOS - CPF: 689.966.321-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 432.226.331-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 432.226.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS MORATÓRIOS –
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DE RÉU REVEL –
RECURSO PROVIDO.

O fato de a Cédula de Crédito Bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei nº. 10.931/2004) não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que
“No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagrese vencedor na demanda”
(REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033195-52.2020.8.11.0041

APELANTE:
CONCEIÇÃO APARECIDA BASTOS

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de
CONCEIÇÃO APARECIDA BASTOS
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito em Regime de Exceção da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
,

lançada nos autos dos
embargo à execução
opostos na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução. Sem honorários advocatícios, ante a oposição dos embargos por curador especial ao réu revel.

Em suas razões recursais, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta a abusividade da cláusula referente aos encargos moratórios, pugnando pela sua limitação ao percentual de 1% ao mês.

Assevera que
“o princípio do pacta sunt servanda tem sua força mitigada em prol do consumidor, em razão de expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6°, inciso V, da possibilidade de revisão de cláusulas que violem o direito do consumidor”
(sic).

Diz que “
ao analisar o contrato firmado entre as partes, verifica-se o mesmo prevê, na CLÁUSULA NONA, a aplicação da taxa de juros moratórios no patamar de 6,5% ao mês, sendo está aplicada para aferição do montante devido pela Apelante, o que configura abusividade e ilicitude
” (sic).

Afiança que “
a Apelada, quando atualizou a dívida em 29/07/2019, mudou o encargo moratório para o percentual de 5,58% ao mês, ou seja, permanecendo a abusividade no que tange a cobrança de encargos moratórios
” (sic).

Defende que a jurisprudência atual é uníssona sobre a limitação da taxa de juros moratórios a 1% ao mês.

Ainda, argumenta sobre o direito de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base no valor da causa.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim se declarar abusiva e nula a cláusula nona contratual, referente ao percentual de 6,50% ao mês, e também afastando a cobrança na planilha de atualização da dívida da apelada relativa aos encargos moratórios em 5,58% ao mês, adequando/revisando pelos juros moratórios legais no percentual de 1% ao mês.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 152148774, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 152501177.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública Especial, na qualidade de curadora especial da parte executada na origem (Conceição Aparecida Bastos), busca infirmar a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, alega, em suma, que o contrato firmado (Cédula de Crédito Bancário) prevê a aplicação da taxa de juros moratórios no patamar de 6,5% ao mês, o que configura abusividade e ilicitude, pelo qual pede a adequação/revisão dos juros moratórios no percentual de 1% ao mês.

Pois bem. Analisando o contrato entabulado entre as partes, entendo que razão assiste à parte recorrente no ponto de insurgência.

Isso porque, analisando a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, a qual encontra-se acostada no Id. 152147783, se extrai que sua Cláusula Nona prevê a aplicação da taxa de juros moratórios no patamar de
6,5% ao mês
para a aferição do montante devido pela parte em caso de pagamento a destempo, o que demonstra a abusividade
.

Assim se diz porque os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento

do

REsp nº. 1061530/RS, sob a sistemática
dos
repetitivos de controvérsia.

Registra-se que o fato de a Cédula de Crédito Bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei nº. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Em outros termos, não há no texto legal autorização para a livre pactuação dos encargos moratórios e a jurisprudência é sólida no sentido de que os juros moratórios sejam limitados ao percentual de 1% ao mês.

Com efeito, considerado que o inciso I, do § 1º, do art. 28, da Lei nº. 10.931/2004 não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
prevê expressamente que
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os
juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO –
JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A oportunidade para a juntada de documento é com a inicial e com a contestação, exceto quando se trata de documento novo, que não é a hipótese dos autos, pelo que não há como se examinar documentos juntados a destempo. Conforme a Súmula 379 do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença.”
(N.U 1003519-50.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

E, ainda:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176).

Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).”
(TJ-MT 10492290520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPECIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
–

INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, § 1º DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Se o inciso I do § 1º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.
”

(TJ-MT 10000243620228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

Logo, considera-se abusiva a taxa de juros moratórios de 6,5% (seis virgula cinco por cento) ao mês prevista no contrato, devendo ser limitada no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Em complemento, ressalto que os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial – réu revel –, foram veiculadas apenas duas teses, sendo uma de cunho prejudicial, no caso, a nulidade da citação editalícia e que sequer foi questionada neste apelo, e outra de direito material propriamente dito, justamente correspondente à ilegalidade dos juros moratórios, e cuja sentença encontra-se sendo reformada neste momento.

Disso resulta dizer que os embargos à execução passam a ter como resultado a procedência, a autorizar, assim, a condenação da parte exequente/embargada, aqui recorrida, no ônus sucumbencial.

Quanto ao ponto, cumpre assinalar que a jurisprudência sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o defensor público não tem direito ao recebimento de honorários no exercício da curatela especial, visto estar no exercício de suas funções institucionais para o que já é remunerado mediante subsídio em parcela única. Entretanto,
“cabe à Defensoria Pública, se for o caso, os
honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda
(art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ)”
(REsp nº. 1.201.674/SP, Rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j. 6/6/2012, DJe 1º/8/2012).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RÉU AUSENTE. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXPROPRIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagrese vencedor na demanda.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015). Precedentes. 3. Recurso especial não provido.”
(REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO –
CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE RÉ – RÉU REVEL REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante).”
(N.U 0010303-26.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Em razão do exposto,
dou provimento

ao recurso,
para, reformando a sentença singular, julgar procedentes os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial da parte executada (Conceição Aparecida Bastos), a fim de limitar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, condenando a parte exequente/embagada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023